Tribunal: TJPA
Processo: 0807603-85.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807603-85.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MATEUS DE ANDRADE GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0807603-85.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
MATEUS DE ANDRADE GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA:
LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL).

DA MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

NÃO ACOLHIMENTO.

- A DENÚNCIA OU A QUEIXA CONTERÁ A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO OU ESCLARECIMENTOS PELOS QUAIS SE POSSA IDENTIFICÁ-LO, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E, QUANDO NECESSÁRIO, O ROL DAS TESTEMUNHAS.

- NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A DENÚNCIA OU A QUEIXA SERÁ REJEITADA QUANDO UMA OU OUTRA FOR MANIFESTAMENTE INEPTA, SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS, HAJA VISTA QUE NÃO HÁ NA DENÚNCIA INDICAÇÃO DO MAL INJUSTO E GRAVE QUE TERIA SIDO PROFERIDO CONTRA A VÍTIMA, SEM QUE HOUVESSE INDICAÇÃO DA DATA DO FATO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE QUANDO E COMO O FATO TERIA OCORRIDO, TRAZENDO SOMENTE IMPUTAÇÕES GENÉRICAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a rejeição da denúncia, conforme entendimento da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

04ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de fevereiro de 2025, e término no dia 06 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 21362407),
que rejeitou a denúncia, com base no artigo 395 do Código de Processo Penal, por inexistência de elementos mínimos e necessários para a persecução penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 68/71, ID nº 21362389), em síntese, que na manhã do dia 25/12/2022, por volta das 10:30 horas, por meio da internet, a vítima, após um desentendimento com o companheiro MATEUS ANDRADE GOMES, ora acusado, sofreu ameaças pelo ex-companheiro por telefone, com quem conviveu por um ano e está grávida de 3 meses. Declara que sempre sofreu violência doméstica entre agressões físicas e psicológicas, e o acusado fazer uso de álcool e drogas.

Que Mateus deu R$ 100,00 (cem reais) para a relatora comprar uma roupa e depois ligou para a relatora, cobrando um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que a relatora não sabe do que se trata, já que Mateus lhe deu apenas R$ 100,00 (cem reais).

A relatora achou injusto a cobrança, Mateus persegue a relatora e ameaçou lhe difamar em rede social. Mateus ligou para vários familiares da relatora cobrando, mandou mensagens para amigos da relatora cobrando dinheiro esse que a relatora não pegou. Por tais razões, os nacionais estão sendo acusados pela suposta prática do crime previsto no
artigo 147 do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 72/73, ID nº 21362390).

Após apresentação da Resposta acusação, onde a Defesa suscitou inépcia da denúncia, o juízo manifestou-se favorável à rejeição da denúncia, haja vista que não há indicação do mal injusto e grave que teria sido proferido contra a vítima, fazendo-se apenas a menção genérica de que “Mateus persegue a relatora e ameaçou lhe difamar em rede social”, sem que houvesse indicação da data do fato e das circunstâncias de quando e como o fato teria ocorrido. Assim, não resta alternativa, a não ser a absolvição sumária do réu. (fls. 98/99, ID nº 21362407).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 106/109, ID nº 21362413),
pugnando pela reforma na decisão que absolveu sumariamente o acusado, considerando a denúncia inepta, devendo a decisão ser reformada, dando prosseguimento à Ação Penal contra o recorrido, pelo crime de amaça previsto no artigo 147, do Código Penal.

Em
contrarrazões

(fls. 111/114, ID nº 21362415),
a Defesa pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a rejeição da denúncia, pelo fato do Ministério Público não apresentar elementos substanciais para identificar a alegada conduta criminosa, restringindo-se a afirmar que a denúncia não é inepta. No entanto, tal posicionamento não é sustentável, pois a denúncia carece de especificidade e clareza, não fornecendo detalhes suficientes para embasar a acusação.

Nesta

Instância Superior (fls. 126/129, ID nº 24479935),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja mantida a sentença que rejeitou a denúncia.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não merece prosperar.

DA MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O
Parquet
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, requerendo basicamente a reforma da decisão que rejeitou a denúncia ofertada em face do recorrido, dando prosseguimento à persecução penal, com o recebimento da inicial acusatória apresentada, por entender que o fato delituoso está claramente delineado na denúncia.

Adianto que
não
acolho o pedido do Representante do Ministério Público.

O juízo de origem rejeitou a denúncia, absolvendo sumariamente o acusado por entender que a peça acusatória não delineou de forma objetiva e clara a conduta do acusado que seria enquadrada ao tipo penal do artigo 147 do Código Penal (crime de ameaça), pois tão somente descreveu, de forma genérica, que: “
após um desentendimento com o companheiro MATEUS ANDRADE GOMES, ora acusado, sofreu ameaças pelo ex-companheiro por telefone
”.

Na sequência, embora a denúncia descreva que
“Mateus persegue a ofendida e a ameaçou de a difamar em rede social”
, não apontou, de forma objetiva, qual teria sido o mal injusto e grave prometido nas ligações que poderia configurar o delito de ameaça.

De acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal: “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Assim, a denúncia deve apresentar todas as circunstâncias do fato que possam interessar à apuração do delito, sejam elas mencionadas expressamente em lei, como qualificadoras, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena etc, como as que se referem ao tempo, lugar, meios e modos de execução, causas, efeitos, etc.

Neste sentido:

DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. INEPCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE PRECISÃO QUANTO A DATA DOS FATOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 2. Nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando uma ou outra for manifestamente inepta, sendo este o caso dos autos, haja vista que a denúncia descreveu os fatos de modo superficial, sem precisão quanto `a data de sua ocorrência, trazendo somente imputações genéricas. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
(TJ-DF, Acórdão 1726112, Recurso em Sentido Estrito 0728053-27.2023.807.0016, 2ª Turma Criminal, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Publicado em 14/07/2023).

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PARQUET ESTADUAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO JUDICIAL. AÇÃO PENAL. AJUIZAMENTO. PROVA INDICIÁRIA LÍCITA, JUSTA E SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
Com efeito, a rejeição da denúncia somente poderá ser concedida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar: a imputação de fato penalmente atípico; a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, causa excludente de punibilidade.
Ademais, prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0808754-57.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023).

Nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, sendo este o caso dos autos, haja vista que ela descreveu os fatos de modo superficial, sem precisão quanto à data de sua ocorrência, trazendo somente imputações genéricas.

Pelo exposto,
data maxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
nego-lhe provimento, acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia, por não haver delineado as elementares e as circunstâncias do tipo penal que acusou o réu de haver praticado o crime de ameaça.

É como voto.

Belém, 07/03/2025